Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002329-32.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA NILZA DE LIMA E SILVA - CPF: 513.407.201-91 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANA NILZA DE LIMA E SILVA - CPF: 513.407.201-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICIPIO DE CUIABÁ - DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUBSTITUÍDA - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – VAGA EM UTI - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de tod
os e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...]
Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor da paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana
.5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, , helena maria bezerra ramos, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002329-32.2018.811.0041 ajuizada por
ANA
NILZA DE LIMA E SILVA assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABA, visando a obtenção de transferência para unidade de terapia intensiva – UTI, ao paciente diagnosticado com acidente vascular encefálico hemorrágico e crise hipertensiva.

A referida sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação ao autor, condenando, assim o réu Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente o Município de Cuiabá a disponibilizarem todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva e via de consequência extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor –Estado de Mato Grosso, ocorre a causa extinta das obrigações denominada confusão, nos termos do artigo 381 do Código Civil.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifestou pela confirmação da eficácia da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA, conforme determina o artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito recursal, teço algumas considerações acerca da Ação de Obrigação de Fazer:

Consta nos autos que
“ A autora estava internada no hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, onde deu entrada com quadro de acidente vascular encefálico Hemorragico e crise hipertensiva. Após a avaliação clínica da equipe de médicos clínicos, contatou-se a gravidade do estado de paciente de sorte que ela necessita ser transferida imediatamente para a unidade de terapia intensiva – UTI em hospital que disponha de condições para dar suporte ao seu caso, sob pena de vir à óbito prematuramente”. id 7926229.

A substituída tem 52 anos é regulada pelo SUS através do no 160 9132 4021 0004, sendo pessoa hipossuficiente (p. 01) não tendo condições para arcar com a obtenção da vaga em UTI.

A decisão foi proferida aos 02.02.2018 e deferiu o pedido para conceder a tutela especifica pleiteada a fim de ordenar aos requeridos que promovam a transferência da requerente para o leito de em UTI.

Segundo o Ofício no 0884/2018/Assejud/GBSES/SES/MT/DL noticiou o parecer do SISREG, através do boletim no 228864927 a paciente foi transferida para uma vaga de UTI -1 no pronto socorro Municipal de Cuiabá, no dia 02/02/2018 (Id. 7926243).

A sentença merece ser confirmada
, uma
vez que a obrigação já foi cumprida, sendo a substituída pessoa hipossuficiente e regulada pelo SUS, não tendo condições de arcar com a obtenção de vaga em UTI.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DO MUNICÍPIO DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
FORNECIMENTO DE UTI
E TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – MEIO COERCITIVO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELO BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A concessão de liminar, ainda que tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal4. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor da paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, , helena maria bezerra ramos, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.

Por essas considerações,
RATIFICO
a sentença em Reexame uma vez que a obrigação já foi cumprida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019